Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000658-63.2019.8.11.0000
Recorrente: LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN
Recorrido: BANCO JOHN DEERE S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN (id 31772955) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 8827271):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CRÉDITO SEJA EXLUÍDO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PORQUE NÃO HOUVE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 49, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 – NÃO CARACTERIZADA – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Não deve ser reformada a decisão que determinou que o crédito fosse excluído da recuperação judicial, uma vez que houve se trata de crédito com garantia gravada de alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, mormente porque a essencialidade dos bens gravados não ficou comprovada. Mostra-se descabida, diante do contexto, a alegação de ausência de registro do contrato em cartório, eis que tal procedimento não se mostra obrigatório, destacando-se a vinculação das partes ao mencionado negócio. Também não há falar em inconstitucionalidade do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, eis que foram sopesados os institutos, prevalecendo a garantia firmada contratualmente.” (TJMT, RAI 1000658-63.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2019)
Os Embargos de Declaração id 9188467 foram rejeitados, conforme decisão id 27171967.
A parte Recorrente (id 31772955) apresentou seu recurso especial asseverando que há violação ao disposto no artigo 489, §1o, IV do CPC, uma vez que o“Acórdão recorrido, ainda que provocado por aclaratórios, insistiu em não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente sobre a intempestividade da divergência apresentada ao administrador judicial, e sobre o crédito a ser mantido na recuperação judicial, crédito esse que, conforme já exposto, deve ser mantido pois o contrato não está devidamente registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor para fins de aplicação do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, e a garantia válida é unicamente de hipoteca, posto que a alienação fiduciária constituída por aditamento e proveniente da cédula n. 32.183-4/03 não possui a relevância jurídica necessária à constituição da garantia fiduciária.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 31772975 e 31813984.
Foram apresentadas as contrarrazões id 34380986, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV do CPC.
Fundamentação exposta nos autos.
Assevera a parte Recorrente que há violação ao disposto no artigo 489, §1o, IV do CPC, uma vez que o“Acórdão recorrido, ainda que provocado por aclaratórios, insistiu em não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente sobre a intempestividade da divergência apresentada ao administrador judicial, e sobre o crédito a ser mantido na recuperação judicial, crédito esse que, conforme já exposto, deve ser mantido pois o contrato não está devidamente registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor para fins de aplicação do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, e a garantia válida é unicamente de hipoteca, posto que a alienação fiduciária constituída por aditamento e proveniente da cédula n. 32.183-4/03 não possui a relevância jurídica necessária à constituição da garantia fiduciária.”
Entretanto, analisando o acórdão id 8827271, verifica-se que todos os fundamentos expostos pela parte Recorrente foram devidamente analisados, senão vejamos.
Em relação a suposta falta de análise sobre a intempestividade da divergência apresentada ao Administrador Judicial, verifica-se que o acórdão assim decidiu:
“No que diz respeito à alegação de intempestividade da divergência apresentada ao Administrador Judicial, decorrendo a necessidade de recebimento da impugnação de crédito como retardatária, à luz do artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, tenho que ela não foi objeto da decisão, uma vez que não foi aventada em tempo algum perante o Juízo originário, de modo que não há como na instância recursal analisar tal ponto, ao menos em sede de agravo de instrumento.”
Sobre a suposta falta de fundamentação sobre a manutenção do crédito na recuperação judicial em razão de o contrato não ter sido registrado no cartório de títulos e documentos, assim restou decidido:
“No tocante à alegação de ausência de registro do contrato garantido por alienação fiduciária, é notório que tal procedimento visa resguardar a terceiros, não sendo obrigatório para que se tenha eficácia entre as partes contratantes. Nesse sentido está o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.412.529/SP e Resp 1.559.457/MT).”
Por fim, em relação a suposta falta de fundamentação relacionada a constituição da garantia fiduciária, assim constou no aresto recorrido:
“Tem-se que tal questão encontra-se sedimentada, ou seja, de que o credor de crédito de natureza real, com garantia de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Nesse sentido está o parecer ministerial:
“(...) A exclusão do contrato garantido por alienação fiduciária da recuperação judicial, parece não restar dúvidas, notadamente por conta do texto do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
O entendimento jurisprudencial do STJ, bem como do TJMT, ao interpretar o § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, é o de que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor”.
Ou seja, todos os pontos específicos apontados pela parte Recorrente foram decididos pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 1000658-63.2019.8.11.0000, inexistindo a suposta falta de fundamentação apontada no presente recurso, sendo impossível a admissão, neste particular, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) – destaquei.
E ainda, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
In casu, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão entendeu que o crédito decorrente de alienação fiduciária não deve ser incluído na Recuperação Judicial quando não demonstrada sua essencialidade (artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05), bem como é desnecessário o registro da alienação fiduciária no cartório de registros, conforme arestos:
“DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 - Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se os créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente. 3 - A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 4 - Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel infungível. 5 - A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à respectiva disciplina legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A). 6 - À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária. 7 - De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. 8 - Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos. 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido.” (STJ, AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019) – negritei.
Note-se que a essencialidade não foi reconhecida pelo Juízo de origem, motivo pelo qual não há falar em submissão do crédito ao plano de recuperação judicial.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base na Súmula 83 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi